Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 30/3/2026, por meio do Ofício nº 163-Asse Ap As Jurd/CMP, o Comando Militar do Planalto informou que o custodiado possui indicação médica para realização de exames laboratoriais de sangue e de ultrassonografia, a serem realizados no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), tendo em vista que nem todos os exames requisitados pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) são ali disponibilizados. 
Conforme documentação anexada, os exames foram agendados para o dia 3/4/2026, às 7h10, incluindo ultrassonografia de abdome total, além de exames laboratoriais diversos, todos necessários à adequada avaliação do quadro clínico do custodiado. 
É o relatório. DECIDO. 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, os elementos encaminhados pelo Comando Militar do Planalto evidenciam a necessidade de realização de exames complementares, regularmente solicitados por profissional médico e devidamente agendados, inexistindo óbice à autorização requerida.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento do custodiado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ao Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), no dia 3/4/2026, às 7h10, para a realização de exames laboratoriais de sangue e ultrassonografia, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade do Comando Militar do Planalto.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 1º de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente